Tribunal: STF
Processo: Rcl 52799
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos de n. 0000097- 80.2015.5.08.0113, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra ter sido reconhecida, pela Corte trabalhista, a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a ora reclamante, empresa tomadora dos serviços, ao fundamento da ilicitude da terceirização de atividade-fim, 



    Aduz que o órgão reclamado desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/1995, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até exame de mérito da reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, destacou que não foi reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços (CELPA), tampouco inobservada a relação contratual existente entre a ora reclamante e a concessionária, tendo ocorrido tão somente a atribuição de responsabilização subsidiária à CELPA. Esclarece que a ENDICON, prestadora dos serviços, foi considerada a empregadora, o que resultou em sua condenação ao pagamento de diferenças salariais, em virtude da necessidade de tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços que realizavam as mesmas funções. 



    A parte beneficiária, em contestação, salienta a pertinência do verbete n. 734 da Súmula do Supremo. Reputa que o ato reclamado foi proferido antes da prolação do paradigma invocado. No tocante ao tema de fundo, assevera a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADPF 324, alegando que a controvérsia não diz respeito à ilicitude de terceirização ou formação de vínculo empregatício com a contratante. Por fim, enfatiza que, na origem, procedeu-se à interpretação sistemática de preceitos normativos, a revelar, no seu entender, que o enunciado vinculante n. 10 não foi desrespeitado.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, ressaltando que o ato reclamado foi proferido em antes do julgamento da ADPF 324. No que toca ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, manifestou-se pela procedência do pedido, na medida em que, consoante aduz, foi declarada, de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei n. 8.987/1995.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 9 de agosto de 2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1, do art. 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    Por simples leitura dos depoimentos dos representantes das reclamadas, torna-se evidente a terceirização de atividade-fim pela reclamada CELPA, por não haver como as desvincular daquelas desempenhadas pelo autor, em razão de sua natureza, sendo certo que a atividade dos eletricistas é essencial para a viabilização da cobrança pelo fornecimento de energia elétrica, atividade-fim da reclamada. 



    [...]



    O C. TST, através de sua SDI-1, em decisão considerada como leading case, cujo redator designado foi o Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello, assim consignou:



    "RECURSO DE EMBARGOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM - EMPRESA DO RAMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXEGESE DO ART. 25 DA LEI N° 8.987/95 - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT. A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, ostenta natureza administrativa e, como tal, ao tratar, em seu art. 25, da contratação com terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não autorizou a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico. Isso porque, esse diploma administrativo não aborda matéria trabalhista, nem seus princípios, conceitos e institutos, cujo plano de eficácia é outro. A legislação trabalhista protege, substancialmente, um valor: o trabalho humano, prestado em benefício de outrem, de forma não eventual, oneroso e sob subordinação jurídica, apartes à já insuficiente conceituação individualista. E o protege sob o influxo de outro princípio maior, o da dignidade da pessoa humana. Não se poderia, assim, dizer que a norma administrativista, preocupada com princípios e valores do Direito Administrativo, viesse derrogar o eixo fundamental da legislação trabalhista, que é o conceito de empregado e empregador, jungido que está ao conceito de contrato de trabalho, previsto na CLT. O enunciado da Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho guarda perfeita harmonia com princípios e normas constitucionais e trabalhistas e trouxe um marco teórico e jurisprudencial para o fenômeno da terceirização nas relações de trabalho no Brasil, importante para o desenvolvimento social e econômico do País, já que compatibilizou os princípios da valorização do trabalho humano e da livre concorrência e equilibrou a relação entre o capital e o trabalho. Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido. (ERR-586341-05.1999.5.18.5555, Rei. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 28/05/2009, SDI-1, Data de Publicação: 16/10/2009)”. 



    A decisão foi exarada em 28 de maio de 2009, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a concessionária de energia de Goiás, a CELG - Centrais Elétricas de Goiás S/A., com o objetivo de obter sua condenação à obrigação de não terceirizar atividade-fim. 



    A decisão destacada tem sido adotada como precedente pelo C. TST, tendo sido referida como tal, por exemplo, na decisão do Processo n. TSTRR-144640-37.2008.5.03.0025 (175005120095030068 17500-51.2009.5.03.0068, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 19/09/2012, 2^ Turma, Data de Publicação: DEJT 28/09/2012), pelo Ministro Freire Pimenta, no qual foi reconhecido o vínculo de emprego direto entre a tomadora de serviços, a Telemar Norte Leste S/A. e o trabalhador terceirizado, contratado como cabista (atividade-fim) pela empresa Garra Telecomunicações e Eletricidade Ltda. 



    [...]



    2.2.2 DA RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS.



    No que toca à responsabilidade da segunda reclamada, a conclusão acima imporia que fosse responsabilizada diretamente, nos termos do item I da Súmula n. 331 do C. TST, o que se deixa de fazer para não incorrer em reformatio in pejus.



    Ora, em sendo a responsável direta, sequer se faz necessária a demonstração da existência de culpa in eligendo e in vigilando, as quais, todavia, restaram demonstradas. De fato, a segunda reclamada não trouxe aos autos qualquer prova de que fiscalizasse o cumprimento, pela primeira reclamada, das suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. 



    Do mesmo modo, não há comprovação, nos autos, da idoneidade financeira da reclamada principal, responsável pelo pagamento da condenação. 



    Por assim ser, tendo em vista o reconhecimento da ilicitude da terceirização, dou provimento ao recurso, também no particular, condenando, subsidiariamente, a segunda reclamada, nos termos do que dispõe o item IV da Súmula n° 331 do C. TST. 



    Recurso provido.



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do § 1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/1995, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente